Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional cabível, na esfera cível, na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil).
2. A suposta relação matrimonial e a mera outorga de procuração pelo devedor a terceira pessoa, com amplos poderes, não constituem elementos probatórios suficientes para demonstrar a alegada ocultação de bens ou confusão patrimonial a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.